Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-51.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto com pedido de tutela provisória recursal, interposto por Maria Eny Milhomen Santos, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Reintegração/Manutenção de Posse no 1001837-57.2018.8.11.0003, movida pelo Município De Rondonópolis, que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a desocupação da área pública no prazo de 30 dias.
A agravante alega que é legítima proprietária de área remanescente de uma área maior desmembrada em vários lotes com Registro original n.3.800; sendo hoje a área devidamente registrada sob a Matrícula n.5.395.
Informa que na verdade o corredor público, a que se refere o Município de Rondonópolis localiza-se originalmente entre a área de propriedade da requerida e das Quadras 06 e 07, conforme mapa antigo, fornecido pelo Município de Rondonópolis/MT; e não na Quadra 08, cuja área é de propriedade da requerida.
Sustenta que houve a mudança do local do corredor público junto ao Departamento do Município de Rondonópolis, em 07/08/2012, sem a prévia discussão e conhecimento da interessada.
Assevera que possui um imóvel residencial na área que foi construído no ano de 1981, cujos impostos são pagos pela agravante.
Nesse sentido requer que o recurso seja conhecido e julgado procedente para que seja revogada a decisão interlocutória ora atacada.
A tutela recursal foi indeferida (ID 2361143).
A parte agravada não apresentou contraminuta.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (ID 3463112).
Ressai dos atos que a agravante pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme a certidão atestando que há o referido pedido nos autos (ID 2445827).
Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade da justiça em recurso, motivo pelo qual a parte recorrente é dispensada a comprovação de recolhimento até a apreciação deste Relator (art. 9°, § 7°, CPC/2015).
Passo a analisar o requerimento de gratuidade da justiça interposto em grau recursal.
O art. 99, caput e § 1o, do CPC/2015 estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, no requerimento para ingresso de terceiro no processo, no recurso ou até por simples petição. Assim, condiciona-se a concessão do referido benefício a pedido expresso da parte hipossuficiente, não havendo possibilidade de deferi-lo de ofício:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.
Tratando-se de pessoa física, a justiça gratuita deve ser concedida à vista de simples afirmação da parte, uma vez que essa goza de presunção iuris tantun de veracidade, como assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 6003.137/MG, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima proferido em 22/05/2007.
Entretanto, não é vedado ao julgador examinar, com cuidadosa atenção, se há motivo para se descrer da alegada hipossuficiência e exigir da parte a prova desta condição, in verbis:
Art. 99. (...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Desse modo, havendo dúvidas fundadas, não bastará a simples declaração, devendo a parte comprovar sua necessidade.
O hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos (art. 99, § 6o, CPC/2015).
O benefício da assistência judiciária há de ser deferido a quem sincera e honestamente, necessita:
[...] A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade. (AgRg no AREsp 231.788/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 27/02/2013). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1439584/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de maio de 2014. No mesmo sentido: Quarta Turma, AgRg no AREsp 465416/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2014; Quarta Turma, AgRg no Ag 1230024/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de fevereiro de 2014).
[...]
1. A afirmação de hipossuficiência, para o fim de obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, possui presunção legal juris tantum, podendo o magistrado, com amparo no art. 5o, da Lei no 1.050/60, infirmar a miserabilidade a amparar a necessidade da concessão do benefício.
2. A pretensão de que seja avaliada pelo Superior Tribunal de Justiça a condição econômica do requerente exigiria reexame de provas, o que é vedado em sede de recurso especial, em face do óbice contido na Súmula 07 do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 360990/MG, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de outubro de 2014).
No entanto, antes do indeferimento da justiça gratuita, a parte agravante deve ser intimada para, comprovar a alegada impossibilidade de antecipar o pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.
Eis o magistério de Cassio Scarpinella Bueno sobre o tema:
"(...) O pedido somente será indeferido, é o que dispõe o § 2o do art. 99, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Mesmo assim, cabe ao magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar o interessado que comprove o preenchimento dos pressupostos respectivos, o que, não estivesse escrito, derivaria suficientemente não só do modelo constitucional, mas, também, dos arts. 6o e 10." (Curso sistematizado de direito processual civil - vol. 1 - 9a ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, pág. 505 - grifou-se).
A propósito:
[...]
1. O pedido de gratuidade de justiça foi instruído somente com simples declaração de hipossuficiência, o que impede sua análise e deferimento de plano.
2. Nos casos em que a declaração de pobreza não é suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o magistrado deve conceder ao requerente a oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo.
3. Recurso Ordinário provido para anular o acórdão recorrido, determinando que o Tribunal de Justiça do Acre, antes de realizar novo julgamento, oferte à recorrente oportunidade de comprovar a necessidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita ou recolher o preparo.
(STJ, Segunda Turma, RMS 49167/AC, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de setembro de 2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE.
Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Recurso provido em parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 13202/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 31 de maio de 2016). No mesmo sentido: agravo de instrumento 28497/2016, agravo de instrumento 11050/2016 e agravo de instrumento 118626/2015.
Assim, com base nas considerações acima expostas, e atento ao Princípio da Vedação à Decisão-Surpresa (CPC, art. 10), intime-se a parte recorrente para comprovar sua incapacidade de arcar com os custos do recurso de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 99, §2° do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 5° inciso LXXIV da Constituição Federal, através de apresentação atualizada de cópia da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF, ou efetuar o recolhimento do preparo, na forma simples, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, artigo 1.007, § 4o).
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de fevereiro de 2020.
MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator